Tribunal: TJDFT
Processo: 0710592-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710592-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADY AMORIM DA CRUZ MARREIROS EMBARGADO: ADILSON ORSANO DA SILVA, JAQUELINE DE SOUSA AGUIAR D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória, proposta por ADY AMORIM DA CRUZ MARREIROS, em que pretende a rescisão acórdão proferido pela 6a Turma Cível, nos autos do agravo de instrumento no 0733219-25.2022.8.07.0000, em que contende com ADILSON ORSANO DA SILVA e JAQUELINE DE SOUSA AGUIAR. De acordo com a inicial, a autora pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Solicita deferimento da medida liminar suspendendo todo e qualquer ato expropriatório sobre o imóvel situado na QR 01A, conjunto "P", Lote 08, Candangolândia - DF, registrado sob o no 32.746, no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência para rescindir o acórdão no 1652093. Afirma que foi deferida a penhora de seu imóvel, bem de família, por ser sua única propriedade, onde estabeleceu domicílio e residência própria familiar, em sede de cumprimento de sentença. Aduz que o requerido interpôs agravo de instrumento alegando que a autora era proprietária de vários imóveis e que escondia seu patrimônio, diante das alegações de familiares, mesmo sem haver qualquer prova ou fato que comprovasse tais alegações. Assevera que há grave ofensa ao artigo 1o da Lei n 8.009/90, que trata a impenhorabilidade do bem de família, atraindo a aplicação do art. 966, V, do CPC. Requer a juntada de documento novo, prova da qual não dispunha antes, com base no art. 966, VII, do CPC, relativa a uma declaração feita pelos seus filhos de que não conhecem a situação financeira da autora. Sustenta que o acórdão rescindendo se lastreia na afirmação de seus filhos sobre a suposta existência de patrimônio por ela ocultado, mas que essa afirmação não condizia, nem condiz, com a realidade dos fatos (ID 57001753). Foi juntada declaração dos filhos da autora afirmando que não sabiam sobre a situação financeira da genitora (ID 57002666). Por meio da decisão de ID 64987963, a petição inicial foi indeferida. Foram opostos embargos declaratórios pela autora, por meios dos quais alega haver omissão na decisão. Afirma que o indeferimento foi baseado na possibilidade de obter a declaração dos filhos a qualquer tempo, não sendo prova nova, contudo, por não possuir relação amigável com os declarantes, de fato a prova só pôde ser obtida depois. Alega que a declaração atual foi expedida após os declarantes notarem a injustiça, posto que de fato não sabiam da realidade da embargante. Sustenta haver violação da norma jurídica no acórdão que se pretende rescindir, no que tange ao bem de família, Por fim, pugna pelo acolhimento das razões do presente recurso para que, sanando os vícios apontados, lhe seja dado provimento e, com seus efeitos infringentes, seja modificada a decisão que indeferiu a petição inicial para dar o regular prosseguimento aos autos. Ainda, reitera o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, com a finalidade de suspender os efeitos dos atos expropriatórios sobre o imóvel, bem como a sua remessa para hasta pública, até que a ação se resolva (ID 64035691). Por meio da decisão de ID 64987963, os embargos de declaração foram rejeitados. Neste momento processual, a autora peticiona requerendo a citação por edital da parte ré (ID 65777341). Nada a prover em relação ao pedido formulado pela autora, considerando o indeferimento da inicial e por não haver ato processual pendente que exija a citação do réu. Aguarde-se o trânsito. Após, arquive-se. Publique-se; intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator